Tribunal: TJSP
Processo: 2000137-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO MONITÓRIA – DIREITO ADMINISTRATIVO – FASE DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – PRETENSÃO RECURSAL À OBSERVÂNCIA DO REGIME DOS PRECATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO – CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – PREJUDICIALIDADE. 1. Impossibilidade do prosseguimento da execução de título judicial, mediante o

Ementa:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO MONITÓRIA – DIREITO ADMINISTRATIVO – FASE DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – PRETENSÃO RECURSAL À OBSERVÂNCIA DO REGIME DOS PRECATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO – CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – PREJUDICIALIDADE. 1. Impossibilidade do prosseguimento da execução de título judicial, mediante o regime dos precatórios, previsto no artigo 100 da CF. 2. Empresa pública, não prestadora de serviços públicos, em caráter exclusivamente não concorrencial. 3. Aplicação do Tema de Repercussão Geral no 253, do C. STF. 4. Submissão e observância do regime das pessoas jurídicas de direito privado, nos termos do artigo 173, § 1o, da CF. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Indeferimento do requerimento da parte executada, tendente à observância do regime dos precatórios, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido. 9. Recurso de agravo interno, oferecido pela mesma parte litigante, prejudicado.